Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733380-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ÍTALO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ITALO DA SILVA SOUZA, preso desde 28/9/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 20 da Lei no 4.947/66 e artigo 50, inciso I, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo e invasão de terra pública), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 267/273). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que não há indícios de que o paciente tenha participado dos delitos. Pontua que o condutor do flagrante sequer soube enumerar a quantidade de pessoas que foram detidas e que a prisão do paciente foi decretada exclusivamente pelo fato de ser reincidente, em decorrência de fato praticado em 2016, o que configura bis in idem. Acrescenta que “É de se notar, ainda, que pelo princípio da legalidade penal estrita, não há como se fazer incidência do delito previsto no art. 20 da LC 4947/66, uma vez que não há previsão do Distrito Federal no tipo penal, apenas da União Federal, Estados e Municípios, sendo incabível a analogia in mallan partem” e que “não foi juntado ao processo, de igual forma, de outros documentos que comprovem a titularidade pública do local, situação que impede a configuração da materialidade delitiva”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida (fls. 285/286). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF comunica que: “Os autos retornaram do NAC e o feito aguarda oferecimento de denúncia pelo MPDFT” (fls. 292/298). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela denegação da ordem (fls. 308/317). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de no 0707114-72.2022.8.07.0012, é possível perceber que o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF revogou a prisão preventiva do paciente, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de outubro de 2022 13:43:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora